Tribunal: TJBA
Processo: 8001550-32.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001550-32.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON ALMEIDA ALVES

Advogado(s)
:
FERNANDA MARIA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS, VERONICA SANTOS DANTAS, ESTEFFERSON DARLEY FERNANDES NOGUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001550-32.2020.8.05.0080, em que figuram como agravante EDMILSON ALMEIDA ALVES e como agravada BANCO PAN S.A. e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto da relatora.